Tribunal: TJBA
Processo: 8067038-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067038-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO E DOCUMENTOS DO SINISTRO. INSUFICIÊNCIA DE REGISTROS UNILATERAIS DO SISTEMA INTERNO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos elétricos causados por oscilações na rede de energia, no montante de R$ 5.561,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não sendo exigido o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação.

4. A relação entre usuária do serviço e concessionária configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva pelo fato do serviço e à inversão do ônus probatório em favor do consumidor, sem prejuízo da regra do art. 373, II, do CPC.

5. A seguradora, ao pagar a indenização em 01/09/2023, sub-rogou-se nos direitos da segurada contra a causadora do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, assumindo a posição jurídica da consumidora por equiparação.
6. A responsabilidade da concessionária é objetiva, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com o defeito do serviço.
7. O conjunto documental (laudo técnico, relatório de regulação e dossiê do sinistro, além do comprovante de pagamento) constitui início de prova idôneo a demonstrar que os televisores foram danificados por descarga elétrica/oscilações e variações de tensão na rede, evidenciando o nexo causal.
8. As telas e registros internos apresentados pela concessionária, por sua unilateralidade e limitação técnica, não se mostram suficientes para afastar a ocorrência de perturbações transitórias (picos, surtos, subtensões e sobretensões), nem para comprovar a regularidade do fornecimento no período do evento.
9. Alegações genéricas de culpa exclusiva do consumidor (instalação interna) ou de eventos naturais (descargas atmosféricas) não afastam a responsabilidade objetiva sem prova concreta da excludente, sendo tais eventos, em regra, inerentes ao risco da atividade (fortuito interno) e abrangidos pelo dever de proteção e manutenção da rede.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% (acréscimo sucumbencial), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações e variações de tensão na rede, competindo-lhe comprovar a inexistência de defeito do serviço ou excludente de responsabilidade.

3. A seguradora que comprova o pagamento da indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado e pode ajuizar ação regressiva, aplicando-se as regras do microssistema consumerista, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 349, 405 e 786; CPC, arts. 373, II, 487, I, 931 e 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 188 do STF; TJBA, Apelação nº 8106979-94.2021.8.05.0001, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 26/06/2024; TJBA, Apelação nº 8042946-27.2023.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 03/07/2024; TJBA, Apelação nº 8004653-65.2019.8.05.0150, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 24/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8067038-40.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelado a ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A